Tribunal: TJSP
Processo: 1003721-52.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão – Sentença de improcedência – Apelação de ambas as partes.
Apelação do banco autor, insistindo na procedência da demanda – Descabimento – Banco autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Apelação do requerido,

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão – Sentença de improcedência – Apelação de ambas as partes.
Apelação do banco autor, insistindo na procedência da demanda – Descabimento – Banco autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Apelação do requerido, pleiteando a condenação do autor em astreintes, bem como a majoração da multa por litigância de má-fé de 5% para 10% sobre o valor da causa – Não ocorrência – O objetivo da astreintes não é constranger a parte a pagar o valor da multa, mas sim forçá-lo a cumprir uma obrigação na forma específica de sorte que, alcançada a sua finalidade, não deve subsistir a sua cobrança - Mantido a multa por litigância de má-fé do autor no percentual de 5%, valor condizente ao caso concreto - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Decisão mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.